Tribunal: TJPA
Processo: 0827385-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0827385-24.2022.8.14.0301

APELANTE: LEILA NAZARE DE HOLANDA FEIO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0827385-24.2022.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
LEILA NAZARE DE HOLANDA FEIO

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Leila Nazaré de Holanda Feio, inconformada com sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao indeferir a petição inicial. A ação ordinária proposta pela apelante buscava a suspensão de desconto previdenciário sobre sua remuneração, repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo a quo exigiu comprovação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade da justiça, não atendida pela parte autora, o que culminou na extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito foi proferida com erro processual, e (ii) estabelecer se a parte deveria ter sido intimada para recolher as custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deve ser anulada por
error in procedendo
, pois, conforme o artigo 99, §2º, do CPC, o magistrado deveria ter indeferido o pedido de gratuidade expressamente e oportunizado o pagamento das custas, antes de extinguir o processo.

4.

A jurisprudência nacional entende que, quando há indeferimento da gratuidade, a parte deve ser intimada para o pagamento das custas antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada. Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da gratuidade da justiça exige a intimação da parte para o recolhimento das custas processuais antes de eventual extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 290, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC nº 0642707-74.2022.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões, j. 06/03/2023; TJ-PR, APL nº 0000588-31.2022.8.16.0061, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, j. 11/07/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
anular de ofício a sentença e julgar prejudicado o recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEILA NAZARÉ DE HOLANDA FEIO
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
proposta pela ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
IGEPREV.

Narrando os fatos, a autora ingressou com a presente ação objetivando a suspensão definitiva do desconto previdenciário de 14% sobre o valor total da sua remuneração, passando a contribuir apenas com 11% do valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos termos do artigo 40, § 18 da CF de 1988.

Além disso, requereu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais), correspondente a 30 (trinta) salários-mínimos, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, desde o dia 17/04/2014, data em que foi efetivamente afastada de suas funções.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes moldes:

“(...) No caso dos autos, a autora não atendeu a determinação judicial, por meio da juntada de elementos de prova que busquem demonstrar a condição de vulnerabilidade material

(declaração de imposto de renda, contracheque, comprovante de despesas que comprometam sua subsistência, cópia da CTPS, dentre outros), não tendo sanado o vício mesmo após ser intimada para tanto.

Desse modo, determinada a emenda e não cumprida a determinação, entendo que a decisão que ora se impõe é a de extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial.

Ante o Exposto, INDEFIRO a petição inicial, com base nos artigos 290 e 330, inciso IV do Código de Processo Civil e, por conseguinte, EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 485, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, devendo o processo ser encaminhado à UNAJ para cálculo das custas dos atos até aqui praticados e expedir boleto. Com o boleto, deve a Secretaria intimar o autor, por ato ordinatório, para que promova o recolhimento no prazo não superior a 15 (quinze) dias, sob pena de cobrança administrativa do débito.

Não havendo pagamento e independentemente de novo despacho, encaminhem-se os documentos necessários, via PJE, para o Setor competente para realizar a cobrança administrativa.”

Inconformada com os termos decisórios, a apelante interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 13376849 - Pág. 2)
.

Nas razões recursais, o advogado da recorrente, de forma sucinta, afirma que a Apelante é professora do Estado do Pará, aguardando aposentadoria, e não aufere rendimentos elevados, conforme demonstram os contracheques anexados aos autos.

Assevera que, em simulação realizada no sistema de emissão de custas do TJPA, o valor a ser pago seria de R$ 4.091,68 (quatro mil, noventa e um reais e sessenta e oito centavos), valor este que corresponderia a mais de 70% de sua remuneração líquida, demonstrando a impossibilidade da Apelante de arcar com tal montante.

Sustenta que, sem o deferimento da gratuidade da justiça, a Apelante terá seu acesso ao Judiciário impedido, não podendo sequer pleitear as verbas a que faz jus.

Argumenta que o Código de Processo Civil é claro ao dispor que não é necessário que a parte comprove sua hipossuficiência para a concessão do benefício, sendo suficiente sua declaração nesse sentido, o que, de acordo com o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária, é documento hábil para comprovar a necessidade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença e deferindo-se a gratuidade da justiça, para que o processo tenha regular andamento.

O Estado do Pará, na qualidade de apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 13376852 - Pág. 1).

O IGEPREV, por sua vez, pugnou pela manutenção da sentença (ID nº 13376853 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 13623269 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
NELSON PEREIRA MEDRADO
exarou parecer nos autos se manifestando pelo não provimento do recurso (ID nº 18641108 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, saliento que foi deferido o benefício da justiça gratuita em sede recursal. No entanto, esclareço que tal benefício possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, uma vez que, na instância originária, o benefício não foi concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A controvérsia em questão refere-se à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em razão do descumprimento da determinação de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Analisando o caderno processual primevo em conjunto com o ordenamento jurídico pátrio, entendo que a sentença deve ser anulada de ofício, por flagrante
error in procedendo
. Explico.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente Ação Ordinária, oportunidade em que requereu os benefícios da justiça gratuita, mediante declaração de hipossuficiência anexada à petição inicial.

O respeitável juízo de primeiro grau entendeu que o simples requerimento para a concessão dos benefícios da gratuidade não seria suficiente, motivo pelo qual determinou a intimação da parte autora para que apresentasse documentação complementar. Transcrevo, a seguir, o trecho do despacho em questão:

“(...) A despeito das alegações da parte autora na inicial,

vislumbram-se nos presentes autos eletrônicos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais à gratuidade

pretendida, ante a visualização de condições financeiras que não se enquadram nas características socioeconômicas de hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e ss., do CPC.

Diante de tais elementos e por força do mencionado § 2º do art. 99 do CPC, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Transcorrido o prazo acima estabelecido, com ou sem manifestação da autora, sejam os autos conclusos.”

Por conseguinte, a parte autora manifestou-se nos autos, limitando-se a sustentar a desnecessidade de comprovação, uma vez que a alegação de hipossuficiência financeira presume-se verdadeira (ID nº 13376846 - Pág. 1).

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença, indeferindo a petição inicial com fundamento nos artigos 290 e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

De acordo com o disposto no artigo 99 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver, nos autos, elementos que comprovem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Antes de proceder ao indeferimento, o juiz deve oportunizar à parte a apresentação de provas que atestem o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme a literalidade da norma:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Ademais, o artigo 290 do Código de Processo Civil dispõe que o cancelamento da distribuição do feito somente será possível se a parte for devidamente intimada e não realizar o recolhimento exigido dentro do prazo estabelecido:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, o erro procedimental da sentença é evidente, uma vez que o descumprimento da ordem que determina a comprovação da hipossuficiência jurídica deve, em um primeiro momento, acarretar apenas o indeferimento do pedido e a exigência de recolhimento das custas processuais, e não o indeferimento automático da petição inicial, como ocorreu no presente caso.

Assim, na hipótese de insuficiência de provas quanto à condição de miserabilidade daquele que solicita a gratuidade da justiça, e sendo determinada a juntada de documentos, é dever do magistrado indeferir expressamente o pedido, o que não ocorreu nos autos, oportunizando o pagamento das custas ou a interposição do recurso cabível, antes de eventual extinção do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria que, inclusive, reconhece a nulidade ex officio:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO ART. 290, CPC –
ERROR IN PROCEDENDO –

NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE A BENESSE PLEITEADA – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SE FOR O CASO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A controvérsia consiste unicamente em saber se a sentença que cancelou a distribuição pelo não recolhimento das custas após o indeferimento da justiça gratuita deve ser reformada ou anulada; II. Analisando o caderno processual primevo em conjunto com o ordenamento jurídico pátrio, entendo que a sentença deve ser anulada de ofício, por flagrante error in procedendo; III. In casu, o douto magistrado a quo proferiu a sentença de fls. 290-291 cancelando a distribuição na forma do art. 290 do CPC, ante à falta de recolhimento de custas, logo após a parte ter juntado a documentação complementar para a apreciação do pedido de justiça gratuita; IV.
Da leitura do art. 99 e seus parágrafos e do art. 290, todos do CPC, é necessário que o magistrado indique expressamente em decisão se defere ou não a justiça gratuita pleiteada pela parte, para, só então, determinar o recolhimento das custas, se assim entender;
V. Esta C. Câmara Cível, em caso semelhante, determinou que os autos voltassem à primeira instância para que o magistrado apreciasse a justiça gratuita em decisão interlocutória e, com isso, oportunizar de fato a interposição de recurso ou pagamento das custas pela parte autora – solução esta que deve ser aplicada nos presentes autos; VI. Sentença anulada, de ofício, com determinação para que o processo retorne ao primeiro grau e o juízo a quo aprecie a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor da demanda.

(TJ-AM - AC: 06427077420228040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

ERROR IN PROCEDENDO
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA
. (TJPR - 10a C. Cível - 0000588-31.2022.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 11.07.2022) (TJ-PR - APL: 00005883120228160061 Capanema 0000588-31.2022.8.16.0061 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 11/07/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2022). (grifei).

Assim, com fundamento nas razões expostas, entendo que a sentença é nula por
error in procedendo
, configurado pela ausência de oportunidade concedida à parte para o recolhimento das despesas processuais antes de indeferimento da petição inicial, razão pela qual deve ser cassada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
anulo de ofício a sentença em razão de
erro in procedendo
,
determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular, com a devida observância ao devido processo legal, nos termos da fundamentação. Ademais, considerando o reconhecimento da nulidade da sentença,
julgo prejudicado o recurso
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/11/2024